Tribunal: TJSP
Processo: 1016094-55.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Apelação – ação de revisão de contrato bancário, precedida de medida antecedente de exibição – empréstimos consignados regularmente contratados – sentença de improcedência – razões recursais que discorrem sobre a limitação constitucional dos juros em 12% a.a. – matéria já pacificada pela jurisprudência do STF em desfavor do apelante – demais dissociação entre os fundamentos da sentença e as

Ementa:
*Apelação – ação de revisão de contrato bancário, precedida de medida antecedente de exibição – empréstimos consignados regularmente contratados – sentença de improcedência – razões recursais que discorrem sobre a limitação constitucional dos juros em 12% a.a. – matéria já pacificada pela jurisprudência do STF em desfavor do apelante – demais dissociação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais – desatendimento ao disposto do inc. III do art. 1.010 do CPC/15 – recurso não conhecido.*